Tribunal: STF
Processo: Rcl 54982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo (CTCEA), em face de decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0064381-34.2008.8.19.0001, pela qual, alega, teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante alega negativa de prestação jurisdicional, ante a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela autoridade reclamada, com base no entendimento deste Tribunal estabelecido no julgamento do RE nº 642.442-RG/RS, Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Sustenta que o Tribunal reclamado não conheceu do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Menciona que essa decisão foi impugnada por meio de agravo regimental, o qual não foi objeto de juízo de admissibilidade, uma vez considerado manifestamente incabível. 



    4. Entende que o recurso extraordinário foi indevidamente obstado, sendo inaplicável à situação o Tema RG nº 459, que se refere à imunidade das entidades beneficentes. No caso em tela, de modo diverso, a controvérsia seria relativa à desnaturação do princípio da imunidade recíproca para tributar os recursos recebidos da União, por meio dos Termos de Parceria firmados com o Comando da Aeronáutica, para atuar como sua longa manus na manutenção da soberania do espaço aéreo nacional.



    5. Requer a atribuição de efeito suspensivo à presente reclamação, até o seu julgamento final. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, constato que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve como fundamento o entendimento relativo ao Tema RG nº 459, no qual esta Corte definiu inexistir repercussão geral da questão relativa aos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, para o reconhecimento de imunidade tributária de entidade beneficente de assistência social. No entanto, a referida decisão foi impugnada mediante agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, o recurso não foi conhecido. Do mesmo modo, o agravo regimental foi considerado impróprio. Transcrevo a íntegra da decisão reclamada:



    “Trata-se de agravo interno (fls. 2378/2381) interposto contra a decisão que deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário (fls. 2340/2341), interposto em face da decisão que decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 2319/2321).



    Vale lembrar que o processamento dos recursos especial e extraordinário realizados pela 3ª Vice-Presidência está sujeito às regras próprias previstas no Código de Processo Civil.



    Nele não há, entretanto, previsão de recurso a ser interposto em face da decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente que deixa de conhecer de agravo manifestamente incabível. 



    À conta do exposto, diante da absoluta impropriedade do novo recurso interposto, deixo de exercer qualquer juízo acerca de sua admissibilidade”.



    9. De fato, inadequada a via processual adotada pela parte reclamante na origem, uma vez que o recurso cabível na situação dos autos seria o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 



    10. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. 



    11. Portanto, não há que se falar em usurpação de competência, sendo a jurisprudência desta Suprema Corte consolidada nesse sentido em casos análogos. Vejamos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral. A agravante interpôs, na origem, agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 2. Na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.083-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. III- Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    12. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II – A decisão do Tribunal de origem que aplica o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de negativa de seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. III – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.589-ED/AL, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. Não constatada teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, é inviável a reclamação. 3. Ação reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 37.563-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022, grifos nossos)



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator